Tribunal: TJDFT
Processo: 0749421-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0749421-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO JAIME BEZERRA AGRAVADO: RONALDO VICENTE DO NASCIMENTO DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de cinco dias, cumpra o que restou determinado no despacho de ID 21484499. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator